Tribunal: TJMT
Processo: 1022420-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022420-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), MARIA DIVINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.919.111-24 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), JOAO GONCALVES DE LISBOA FILHO - CPF: 503.644.721-20 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– PENHORA DE VALORES – POSSIBILIDADE – CONTA POUPANÇA – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA –
PROTEÇÃO LEGAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Divina Gonçalves da Silva, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001817-11.2024.8.11.0018, oposta pela Recorrente, indeferiu o pedido de Tutela de urgência que objetivava a liberação dos valores bloqueados na conta corrente conjunta da Recorrente com seu irmão João Goncalves de Lisboa Filho.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que é irmã do executado João Goncalves de Lisboa Filho e teve, em virtude o inadimplemento e transcurso do prazo para pagamento voluntário, penhorado o montante de R$12.946,02 (doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e dois centavos), constantes de sua conta corrente conjunta (aplicação financeira) com seu irmão.

Assevera que os valores bloqueados estavam em conta investimento, por se tratar de valores pertencentes a genitora de ambos, que estavam investido o saldo remanescente de sua aposentadoria e pensão por morte, para urgências e emergências.

Salienta que não pode aguardar o deslinde processual e a manutenção de saldo penhorado de todos os anos em que poupou valores percebidos por sua genitora dos seus benefícios previdenciários, posto que tais valores têm finalidade imediata.

Discorre sobre a impenhorabilidade da conta corrente.

Desse norte, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar a liberação imediata dos valores investidos pela agravante judicialmente constrito correspondente ao montante de R$12.946,02 (doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e dois centavos); caso não seja do entendimento, que seja devolvido ao menos 50% do valor bloqueado.

A Agravada apresentou sua contraminuta no id. 235464657, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Divina Gonçalves da Silva, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001817-11.2024.8.11.0018, oposta pela Recorrente, indeferiu o pedido de Tutela de urgência que objetivava a liberação dos valores bloqueados na conta corrente conjunta da Recorrente com seu irmão João Goncalves de Lisboa Filho.

Denota-se dos autos que, na origem, foi ajuizada execução de título extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip em desfavor do executado João Gonçalves de Lisboa Filho,
diante do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB n. 3473998 de empréstimo na modalidade Crédito pessoal da dívida no valor de R$ 10.478,65 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

A parte foi devidamente citada no dia 26 de outubro de 2023, e não apresentou nenhuma proposta de pagamento ou acordo.

Após solicitação da exequente, houve no processo a penhora de valores via Sisbajud sistema esse que pesquisa valores em contas do executado citado, bloqueando valores até o limite estabelecido, como ocorreu no caso, o bloqueio de R$ 13.543,84 (treze mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Ato continuo, a irmã do executado, Maria Divina Gonçalves da Silva, ajuizou os embargos de terceiro em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, alegando que sua conta corrente conjunta com seu irmão, teve valores bloqueados pela penhora online, no valor total de R$ 12.946,02 (doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e dois centavos).

Afirmou que o valor supracitado é pertencente a genitora de ambos, a qual estava investindo o saldo de sua aposentadoria e pensão por morte na referida conta, para situações de urgência e emergência, sendo a Embargante e o Embargado os responsáveis pela administração de tais valores, razão pela qual são os titulares da referida conta.

Diante disso, requereu, a imediata suspensão do bloqueio dos valores contidos na conta corrente de n. 66867-6, agência 0821, da Cooperativa Sicredi.

O Juiz singular, ao analisar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, nos seguintes termos:

Desse modo, diante da ausência dos requisitos autorizadores indefiro a antecipação de tutela pleiteada pela parte requerente, sem prejuízo da possibilidade de revisão acaso preenchidos ao longo da tramitação da presente demanda (sic. id. 232884661 - pág. 5).

Contra essa decisão se insurge Maria Divina Gonçalves da Silva, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De acordo com o art. 833, inciso IV, § 2o, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro destinadas ao sustento do devedor e de seus familiares, além dos rendimentos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam o valor de cinquenta salários mínimos mensais. Confira-se:

Art. 833.
São impenhoráveis:

I
- os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II
- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III
- os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

V
- os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI
- o seguro de vida;

VII
- os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII
- a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX
- os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI
- os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII
- os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

§ 3o
Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”.

Nesse diapasão, a regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios.

Nesse sentido, das conclusões a se tirar da origem desse valor bloqueado, a certa é que não houve a comprovação em relação ao numerário objeto da penhora, sendo, portanto, cabível a constrição.

Desse modo,
como bem observado pelo Juiz singular, não restou comprovada que a conta bancária penhorada é destinada para administração de valores referentes a aposentadoria da genitora, tampouco que a administração desses valores estaria sob responsabilidade dos filhos.

Logo,
constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil

Frisa-se, a Agravante não demonstra que os valores bloqueados na conta corrente conjunta (aplicação financeira) com seu irmão, tirariam o seu sustento e lhe atingiriam ao ponto de causar-lhe danos existenciais, ficando no campo das meras alegações.

Sendo assim, não havendo prova de que o numerário constante na conta conjunta (aplicação financeira) é utilizado para gerenciar os gastos da genitora e que os irmãos são responsáveis por essa administração, a constrição deve ser mantida.

Desta maneira a decisão agravada
e encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e, por essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024